Tribunal: STF
Processo: ARE 1335547
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINARES REJEITADAS - NOMEAÇÕES - INFRINGÊNCIA ART. 21 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - DOLO COMPROVADO - DOSIMETRIA - ADEQUAÇÃO DA MULTA CIVIL - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, IX; e 169 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O apelante argumenta que o ato imputado como improbo, consistente da nomeação dos candidatos aprovados em concurso público 15 (quinze) dias antes do término do mandato como Chefe do Executivo, padece de dolo, e que teria alcançado o interesse público.
    O MM. Juiz, na sentença, consignou:
    (...)
    Como se vê, as provas encartas aos autos demonstram de forma clara que o apelante afrontou princípios da administração pública, ao nomear os candidatos, apesar da vedação expressa.
    Quanto ao dolo, também restou demonstrado, levando-se em consideração os ensinamentos de Aluízio Bezerra Filho '(...) Dolo significa a intenção consciente de cometer ou assumir o risco de uni ato ilícito, que pressupõe o conhecimento da natureza da ação ou conduta considerada ilegal. Para sua configuração é necessário que estejam presentes a consciência e a vontade do agente no seu cometimento. Cumpre estabelecer que a intenção ou propósito importa no objetivo típico ou ilegal perquirido na realização dos atos produzido.s pelo agente. De modo. De modo que haverá dolo se o agente desencadear uma ação que tenha consciência da tipicidade ou ilicitude para direcionar sua ação no sentido de realizar os elementos do tipo que integram a sua caracterização' (Atos de Improbidade Administrativa - Lei 8.429/92 Anotada e Comentada, editora Juruá, pag. 191).
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente